Tribunal: STF
Processo: HC 188897
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra decisão que não conheceu do HC 579.097, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se que o recorrente – cuja prisão temporária foi decretada em 07.01.2016 – foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, e no art. 211 do Código Penal.
    3. Após a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.097, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, recomendou “ao Juízo processante, que imprima celeridade no encerramento da ação penal”.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta o excesso de prazo da custódia preventiva, destacando que “não fora a defesa quem deu causa ou quem pediu o incidente de insanidade do paciente e sim o Representante Do ministério Público”. Destaca, ainda, que “O RECORRENTE FORA PREJUDICADO AO NÃO SER LEVADO A UMA PERICIA MÉDICA DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, QUE A ACUSAÇÃO PEDIU, E DEU CAUSA”. Além disso, aponta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o julgamento monocrático da impetração formalizada no STJ cerceou o direito ao contraditório e à ampla defesa, assim como violou o princípio da colegialidade.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Em 13.07.2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal afirmou que a hipótese é de “recurso ordinário protocolado na Corte e autuado como petição, interposto contra decisão proferida pelo STJ no bojo do HC 579.097/SP”. Nessas condições, assentou que o “recurso é manifestamente incabível, dada a sua inadmissível interposição diretamente nesta Suprema Corte”. Sendo assim, recebeu a petição como habeas corpus.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    13. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “embora seja perceptível a existência de lentidão na evolução do feito, não é possível imputar a demora integralmente à ação do Poder Público. Grande parte do lapso decorrido foi motivado pelo trâmite de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia e, depois, do recurso especial protocolado também pela defesa contra o indeferimento. Por outro lado, após a conclusão de tal episódio, a defesa juntou, ‘poucos dias antes do julgamento’ (e-STJ fl. 47), ou seja, de 31/1/2019, laudo técnico datado do ano de 2016, no qual se aponta a insanidade do paciente. Ou seja, a despeito da produção do laudo há mais de 4 anos, a defesa juntou o documento na iminência da realização da sessão plenária, motivando a instauração de incidente de insanidade mental. Nesse ponto, não se sustenta a alegação de que não objetivava a discussão da matéria, tendo em vista o laudo juntado”.
    14. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora não tenha conhecido da impetração lá formalizada, recomendou “ao Juízo processante que imprima celeridade no encerramento da ação penal”.
    15. Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, verifico que a matéria não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    16. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “trata-se de suposto crime de homicídio, no qual o paciente teria matado seu namorado, decapitado-o e esquartejado-o, arrancando-lhe mãos e pernas, e soterrado as partes em um barril com concreto”.
    17. Por fim, o STF já decidiu que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).
    18. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator